Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801497-65.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MAURO MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II-
Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida assinada por terceira pessoa.

III-
A autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com o réu, havendo a carta retornado assinada por terceira pessoa, a outra assinada por “MAURO”, mesmo nome do réu. Assim, entendo que fora atendido o pressuposto legal, pois a notificação juntada à inicial é documento apto para caracterização da mora do devedor.

IV-
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801497-65.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MAURO MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juiz da Comarca da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
MAURO MOREIRA DA SILVA
.

Narra a inicial da ação: 1)
que em 22/05/2021 o banco requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o apelado no valor de R$ 69.059,52 (sessenta e nove mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 1.438,74 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quaro centavos)
; 2) que a partir de 24/09/2021, a Requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento; 3) requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em decisão de ID 16690034, o juiz determinou que no prazo de 15 (quinze) dias, o banco autor demonstrasse a constituição em mora da parte ré e justificasse o segredo de justiça, por entender que a notificação deve ser pessoal.

Em petição de ID 16690036 o autor juntou novamente a notificação enviada ao endereço do contrato, assinada por terceira pessoa.

Em decisão de ID 16690039, o juiz determinou a intimação da parte autora para que demonstre a notificação efetiva, ou promova a citação do réu para que, então, seja constituído em mora pelo juízo, com a citação, no prazo de quinze dias.

No ID 16690045 o banco juntou nova notificação assinada pelo réu.

Nova decisão do juiz no ID determinando que:

Intime-se a autora, pessoalmente, para que em 05 (cinco) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressupostos processuais para constituição válida do feito.

Havendo interesse, cumpra integralmente a decisão do ID 55718954, ratificada no ID 78387568, comprovando que o réu fora pessoalmente constituído em mora, ou então promova a citação do réu, para que seja constituído em mora pelo juízo.

Sentença proferida no ID 16690058, onde o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo banco autor no ID 16690059, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois
o banco demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, já que enviou a notificação com aviso de recebimento acerca do atraso para o endereço constante no contrato, sendo recebida por terceira pessoa e pelo devedor.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801497-65.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MAURO MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Em mérito, sustenta o apelante que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, já que enviou a notificação com aviso de recebimento acerca do atraso para o endereço constante no contrato.

A ação foi ajuizada com o intuito de obter a busca e apreensão do veículo Marca CHEV, modelo ONIX 10TMT LT1, chassi n.º 9BGEB48H0LG136418, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor PRATA, placa QXG9152, RENAVAM 01218365851, sob a alegação de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente o Juízo
a quo
, identificando que o AR retornou com a informação de “entregue”, assinada por terceira pessoa, entendeu ser necessária a notificação pessoal.

Em outra ocasião o banco juntou outro AR enviado ao mesmo endereço e assinado por pessoa com mesmo nome do devedor “MAURO”, ainda assim, insatisfeito, o juiz determinou novamente a juntada de comprovante de constituição de mora do devedor.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial, especialmente quando o devedor não é encontrado no endereço informado no contrato.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com assinatura de terceira pessoa ou até mesmo a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido”. Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido". 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Assim, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, entende-se, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contrato.

No caso, a autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com o réu, havendo a carta retornado assinada por terceira pessoa, a outra assinada por “MAURO”, mesmo nome do réu. Assim, entendo que a autora atendeu ao pressuposto legal, pois a notificação juntada à inicial é documento apto para caracterização da mora do devedor.

Com efeito, a extinção prematura do processo, no caso em apreço, viola o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024